Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716311-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao embargante, manifeste-se se ainda remanesce interesse recursal, diante da prolação da sentença nos autos de origem. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora